Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-69.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no RE no 1.039.644/SC (TEMA no 965, de 12/10/2.017, do STF) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação e deu provimento em parte à remessa necessária para determinar que os atrasados do abono de permanência sejam atualizados conforme a Em.

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 1.040, II, DO CPC – Adequação ao decidido no RE no 1.039.644/SC (TEMA no 965, de 12/10/2.017, do STF) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação e deu provimento em parte à remessa necessária para determinar que os atrasados do abono de permanência sejam atualizados conforme a Em. Const. no 113, de 09/12/2.021, a partir de sua vigência, mantendo-se, no mais, a r. sentença – Concessão de aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 40, §5o, da CF, para a qual, segundo o TEMA no 965, de 12/10/2.017, do STF, "conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" – Apelada que é titular do cargo de Professora de Educação Básica II (PEB II), e, sem se desvincular do referido cargo, exerceu a função de Assistente Técnica de Diretoria de Ensino, função exercida fora dos estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – Afastado o direito da apelada à concessão de aposentadoria especial de professor, esta ainda não reuniu as condições para a aposentadoria voluntária, não havendo que se falar em pagamento do abono de permanência – Sentença reformada – Sucumbência invertida – ACÓRDÃO readequado, para dar provimento à presente apelação e à presente remessa necessária, e julgar improcedente a ação – Honorários fixados por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), em desfavor da apelada, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.